Tribunal: STF
Processo: HC 211047
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Violação sexual mediante fraude. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 715.880, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crime previstos no art. 215 (quinze vezes), c/c o art. 61, II, g, na forma do art. 71; e no art. 215 (oito vezes) c/c o art. 61, II, g, na forma do art. 69, todos do Código Penal.



3. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “o paciente se encontra preso preventivamente desde 14 de dezembro de 2020, há 386 dias”. Afirma que a “ausência de prolação da sentença, após decorridos mais de 17 dias do prazo legal, configura flagrante negativa da prestação jurisdicional da qual decorre a ilegalidade da segregação cautelar do paciente por excesso de prazo para formação da culpa bem como por ausência de decisão judicial válida para manutenção da medida extrema”.



5. Prossegue a narrativa para alegar ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



11. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que a petição inicial do writ não foi instruída com cópia do decreto prisional, o fato é que o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).



12.  Quanto ao mais, verifico que alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva já foi submetida à apreciação do STF, no HC 202.371, de minha Relatoria, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos:



    “7. O habeas corpus não deve ser concedido.



    8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. No caso, a hipótese é de paciente, reincidente, ‘denunciado pela prática de violação sexual mediante fraude, em vinte e três oportunidades, praticando atos libidinosos contra nove vítimas distintas, que foram mantidas em erro por acreditarem que se submetiam a procedimento médico’ (trecho do acórdão do TJ/SP).



    10. Nesse contexto, tal como assentou o Juízo de origem, os ‘crimes sexuais imputados ao réu são de extrema gravidade, especialmente porque supostamente praticados no exercício de sua atividade contra suas pacientes, com abuso da relação de confiança própria da sua função (...). E mais, o réu já foi condenado por crime idêntico, mas ao que parece dos fatos noticiados na denúncia, ainda durante o tramite daquela ação penal e após sua condenação em primeiro grau, continuou a praticar o mesmo delito, com o mesmo modus operandi, contra diversas outras vítimas/pacientes, a demonstrar não só a reiteração criminosa, como uma personalidade deturpada e já corrompida’. Transcrevo , nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:



    ‘Os crimes sexuais imputados ao réu são de extrema gravidade, especialmente porque supostamente praticados no exercício de sua atividade contra suas pacientes, com abuso da relação de confiança própria da sua função, a causar repulsa na sociedade fazendo-se necessária a prisão para a conservação da ordem pública e para que a sociedade não se veja privada da segurança desejada. 



    Além disso, observo que as circunstâncias dos autos, especialmente o número de vítimas que figuram na denúncia, acenam contrariamente a possibilidade de pena outra que não seja de segregação. 



    E mais, o réu já foi condenado por crime idêntico, mas ao que parece dos fatos noticiados na denúncia, ainda durante o tramite daquela ação penal e após sua condenação em primeiro grau, continuou a praticar o mesmo delito, com o mesmo modus operandi, contra diversas outras vítimas/pacientes, a demonstrar não só a reiteração criminosa, como uma personalidade deturpada e já corrompida. 



    Aqui é bom ressaltar que, embora tenha esta Juíza tomado conhecimento, em sítio do próprio do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo CREMESP, que teve o réu suspendido provisoriamente o exercício da atividade médica, certo é que entendo que tal circunstância não se mostra suficiente para afastar ou sequer minimizar o risco da repetição do ato criminoso, haja vista que, como já dito, sequer o processo criminal, com condenação, foi suficiente para freá-lo, somado a dificuldade de controle dessa ordem de suspensão da atividade. 



    Em razão disso, anoto também, considerando as circunstâncias do caso concreto, que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) revelar-se-iam absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso em tela aqui analisado. 



    E, ainda, a prisão preventiva revela-se necessária por conveniência da instrução criminal, de forma a evitar prejuízo às provas processuais, especialmente para que as vítimas não se sintam, de qualquer forma, intimidadas pelo réu e, desta forma, sua custódia visaria à preservação da verdade real, ameaçada por possível comportamento do agente contrário a esse objetivo. 



    Por fim, outro pressuposto verifica-se existente para a decretação da prisão preventiva do acusado, qual seja, o de assegurar a aplicação da lei penal, de sorte que o decreto preventivo asseguraria que a execução de eventual sentença condenatória não fique prejudicada pela fuga do réu que tem condições financeiras mais que suficientes para viver com conforto no exterior, conforme elementos informativos trazidos com a denúncia; este último pressuposto correlaciona-se com a possibilidade de fuga do acusado, de furtar-se da aplicação da lei penal, possibilidade esta presente no caso dos autos, até porque sequer se permitiu ser ouvido pelo Ministério Público, que oportunizou a colheita do depoimento por vídeo conferencia, motivo pelo qual inexistia motivação justa para a sua recusa’ - sem grifos no original.



13. Por fim, dou especial relevância à informação apontada pelo TJ/SP no sentido de que, ao julgar HC anterior impetrado pela defesa do paciente, aquela Corte concedeu “parcialmente a ordem, determinando-se à autoridade judicial que reavalie a necessidade da subsistência da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal”.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de fevereiro de de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator